Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705588-40.2017.8.07.0014 AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADOS: WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, JOSE SANTANA RIBEIRO DESPACHO SUPREMA MULTIMARCAS PEÇAS ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o tema discutido foi prequestionado, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18880579, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026